Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Suscita a recorrente preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, porquanto a publicação critica a prestação de serviços da empresa “Auto Lavagem Park Way”, pessoa jurídica que não se confunde com seu proprietário, e o conteúdo foi publicado por perfil com natureza jurídica de empresário individual “Blog da Zuleika”, também com personalidade jurídica própria. No mérito, afirma a inexistência de ofensa a direitos da personalidade, porquanto a publicação tem cunho jornalístico e informativo e possui o intuito de divulgar dados de interesse dos consumidores. Afirma que não houve sensacionalismo, imputação falsa de fatos ou intenção deliberada de denegrir, mas de compartilhar conteúdo de relevância geral. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há legitimidade das partes para figurarem nos polos ativo e passivo da demanda. Em caso positivo, se os fatos narrados são aptos a violar direitos da personalidade e se o valor indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas.
5. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
6. Em que pesem as alegações da recorrente, o vídeo publicado não se refere apenas ao lava-jato, mas a seu proprietário, que é descrito como alguém rude e que não se importa com a clientela. As imagens individualizam o autor, com a descrição de sua vestimenta e conduta, sendo possível sua nítida identificação, sem que qualquer autorização tenha sido concedida. Não há direito de resposta, mas apenas a utilização de discurso depreciativo, que ultrapassa o caráter informativo relativo ao serviço prestado.
7. Ressalte-se que embora o narrador seja terceiro, a recorrente optou por divulgar o vídeo, o que atrai sua responsabilidade pelo evento danoso. Esclareça-se que o empresário individual não tem natureza de pessoa jurídica, a despeito de poder ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ), respondendo de forma ilimitada, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.
8. Neste cenário, incontroversas as ofensas proferidas em rede social, verifica-se o exercício abusivo da liberdade de expressão. A parte ré ultrapassou os limites aceitáveis do exercício de liberdade de expressão ao compartilhar vídeo com o intuito de denegrir a imagem do proprietário do estabelecimento e prejudicar sua atividade laboral, atingindo a publicação mais de dez mil visualizações.
9. Ademais, conforme o Enunciado da Súmula 403, do STJ: "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais". Adicionalmente, o Enunciado n.o 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, dispõe que "a publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade”. Adequada, portanto, a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se acertada a sentença que fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Por fim, não pleiteada a majoração do valor indenizatório em recurso próprio, não merece ser conhecido o pedido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 5o, X e XXVII.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 403. CJF, Enunciado n.o 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF.